Tribunal: TJDFT
Processo: 0727884-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727884-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELBER LOPES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WELBER LOPES DE OLIVEIRA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação sob o procedimento comum cível no 0701876-57.2022.8.07.0017, proposta pelo ora agravante em desfavor do BANCO ITAUCARD S.A, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para autorizar o depósito da parcela incontroversa do financiamento pactuado entre as partes em juízo, visando manter o agravante na posse do veículo, nos seguintes termos (ID 13252067 dos autos originais): “WELBER LOPES DE OLIVEIRA propõe ação de conhecimento pelo procedimento comum (“ação revisional”) contra BANCO ITAUCARD S.A. O autor narra que, em 29/12/2021, firmou contrato de financiamento para compra do veículo Fiat Pálio, ano 2015/2016, placa PAH 5075, no valor de R$23.400,00, a ser adimplido em 48 parcelas mensais e sucessivas de R$834,50. Sustenta que adimpliu as parcelas do contrato até 28/2/2022, e, posteriormente, passou a enfrentar dificuldades financeiras, o que lhe impossibilitou de honrar o pagamento das parcelas. Alega ter tentado renegociar o débito com a ré, sem sucesso. Assevera que algumas cláusulas contratuais devem ser revistas, por ilegalidade, pois oneram de maneira excessiva o consumidor. Insurge-se, notadamente, contra as taxas de juros praticadas, ao argumento de que a aplicação da taxa de juros de 2,06% ao mês, como consta do contrato, resultará no pagamento de R$40.056,00, valor superior ao total financiado. Sustenta que a taxa de juros aplicada (2,06% ao mês) seria superior à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen para esse tipo de operação (1,28%), além de haver capitalização de juros em percentual aplicado (24,72%) diferente do que consta do contrato (27,72%), bem como cobrança de comissão de permanência, a qual não está prevista no contrato. Por fim, argumenta a cobrança de despesas de cobrança de dívidas extrajudiciais e judiciais, que são encargos do fornecedor e não do consumidor, a configurar repetição de indébito. Pleiteia, liminarmente, seja deferida a consignação do valor incontroverso (R$524,32) das parcelas vencidas e vincendas, bem como seja o requerido cominado a se abster de cobrar o pagamento das parcelas, retirar o nome do autor nos cadastros de inadimplentes e que o autor seja mantido na posse do bem. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. DECIDO. A petição inicial e emendas preenchem os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). 1) GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. 2) TUTELA DE URGÊNCIA. O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). Passo a verificá-los. Inexiste controvérsia sobre a existência da dívida, a qual decorre de negócio jurídico válido, pois celebrado entre partes capazes e que tiveram ciência inequívoca dos termos avençados. Não há alegação de vício de consentimento ou defeito que pudesse comprometer a vontade exarada no momento da celebração. A parte autora teve ciência prévia da quantidade e valor das parcelas, bem como das taxas de juros incidentes. Em tese e a princípio, as medidas legais de cobrança adotadas pela parte ré são cabíveis, inclusive quanto à inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e a eventual postulação de busca e apreensão do veículo. O requerente pretende a declaração de abusividade de cláusulas do contrato, o que não põe em questão a existência das obrigações contraídas (embora possa implicar a modificação do valor final devido). Fundamenta seus pedidos em índices obtidos no sítio oficial do Banco Central na internet. Nesse sentido, o laudo privado utilizara as taxas médias de juros ora indicadas. Além disso, o autor apontou possíveis divergências matemáticas conforme cálculos realizados por ferramenta eletrônica do sítio do BACEN (calculadora do cidadão). O deferimento dos pedidos exige a análise exauriente da prova, seja no tocante à identificação dos juros cobrados nos contratos firmados pela autora, bem como da taxa média de mercado para os períodos, forma de realização dos cálculos e a constatação de possível equívoco dos resultados. Usualmente, em demandas da espécie, faz-se necessário o auxílio de perito. Por fim, a orientação adotada no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos repetitivos, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - artigo 51, §1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." Firmou-se o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário. A média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente teto para taxa de juros, com adoção de parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, com observação às circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos. A exigência da dilação provisória para aferir o pleito liminar afasta o primeiro requisito legal, que é a plausibilidade do direito alegado, inclusive no que tange à inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e a eventual busca e apreensão do veículo promovida pelo réu, se o caso. No que tange ao pedido de consignação do valor incontroverso, não há nos autos a ocorrência de qualquer das hipóteses elencados nos artigos 335 do Código Civil e 544 do Código de Processo Civil. A consignação em juízo exige a recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, bem como a existência de dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio entre pretensos credores da dívida. A simples propositura de demanda para questionar os encargos remuneratórios do contrato não atrai a incidência dessas disposições legais. A ausência do primeiro requisito do artigo 300 do CPC impede a concessão da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. O requerido é parceiro do sistema PJe. Cite-se via sistema. Deixo de designar audiência prévia, ante a baixa probabilidade de acordo em casos da espécie. A audiência conciliatória poderá ser designada em qualquer momento, caso as partes manifestem interesse. Intime-se o autor.”. Em suas razões recursais (ID 38536724), afirma que está demonstrada a lesão grave de difícil reparação, diante da possibilidade de haver a perda da posse do veículo e a negativação do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito. Argumenta que, existindo litígio pendente sobre o objeto do pagamento, a consignação em juízo é devida, uma vez que estão sendo discutidas cláusulas abusivas. Discorre sobre a função social do contrato. Alega que deve ser deferido o depósito do valor incontroverso, observando os cálculos do perito particular contratado pelo agravante, em conta judicial. Transcreve jurisprudências em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de liminar para: a) determinar a não inclusão do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito; b) a sua manutenção na posse do veículo; c) o recebimento do pedido de consignação em pagamento autorizando o depósito da parcela incontroversa em conta judicial até o julgamento do presente feito. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravante sustenta que é infundado o valor cobrado pelo agravado, porquanto é resultado da incidência de juros indevidos, calculados de forma diversa da pactuada. Argumenta, ainda, que é indevida a incidência dos juros moratórios e que houve transferência das despesas de cobrança ao consumidor, o que não é cabível. Constata-se, portanto, que a hipótese dos autos não é de controvérsia sobre a existência da dívida, mas sobre o valor desta. Com efeito, em juízo de cognição sumária, verifica-se que não existem elementos nos autos que demonstrem a probabilidade do direito alegado pelo agravante para autorizar a suspensão da liquidação da dívida, uma vez que o contrato firmado entre as partes é válido e deve continuar a produzir os seus regulares efeitos, enquanto não for revisado. Até porque, não é possível verificar, prima facie, a abusividade das cláusulas alegadas. Não há prova, ao menos nesta fase inicial da demanda, de que a taxa de juros está em desacordo com o que foi pactuado ou que houve a incidência de juros remuneratórios excessivos, matéria cuja análise depende de dilação probatória e da formação do contraditório. Por outro lado, o simples ajuizamento de ação não inibe a obrigação do agravante de pagar o valor contratado. Nesse sentido, transcrevo o disposto na Súmula 380 do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a obrigação do autor de adimplir a dívida contraída". Desse modo, enquanto não for objeto de revisão, o contrato celebrado continua válido, motivo pelo qual o agravante deverá promover o pagamento devido para que não seja constituído em mora, o que ensejará legítima execução, além da adoção das demais providências decorrentes da mora, como a inscrição no cadastro de inadimplentes. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é robusta no sentido de que a mera propositura de ação revisional não constitui óbice para que o credor busque a satisfação de seu crédito. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243872, 07021478820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante ao pedido de realização de depósitos nos presentes autos, tenho que não se justifica a referida providência acautelatória haja vista que o depósito a menor não elidirá a mora e, portanto, não trará nenhuma utilidade ao agravante, nesta fase processual. Do mesmo modo, não é devido o depósito da integralidade do valor da prestação, uma vez que não há recusa da instituição financeira em receber os valores pactuados, assim sendo, poderá a própria parte demandante adimplir sua obrigação por meio do pagamento dos boletos bancários. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora